Tribunal: TJPA
Processo: 0800978-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800978-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

AGRAVADO: ALEXSON NUNES DE MOURA, MERCADÃO DOS ÓCULOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800978-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

ADVOGADO: VALÉRIO AUGUSTO RIBEIRO, OAB/MG 74.204

AGRAVADO: ALEXSON NUNES DE MOURA E MERCADÃO DOS ÓCULOS

ADVOGADOS: RICARDO DE SOUSA BARBOZA- OAB/PA Nº 12.782; GUSTAVO

DOS SANTOS MAFRA- OAB/PA Nº 26.818

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. OPTOMETRISTA. PRESCRIÇÃO DE LENTES. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELO DECRETO Nº 20.931/32 E DECRETO Nº 24.492/34. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento, no qual o agravante requer a concessão de dois pedidos: 1) que o Primeiro Agravado (
ALEXSON NUNES DE MOURA)
se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares ; 2) que a Segunda Agravada (
Mercadão dos Óculos)
se abstenha de manter em suas dependências, inclusive anexos, “consultório” e/ou gabinete optométrico.

Conforme já mencionado na decisão liminar, apenas um documento foi juntado aos autos e este não faz qualquer menção ou ligação ao segundo agravado. Destarte, obedecendo a regra referente ao ônus da prova, permaneço com o posicionamento de que
não há qualquer comprovação da atuação indevida do Mercadão dos Óculos, mantendo o indeferimento da tutela em relação a este agravado.

Por outro lado, no que tange ao primeiro agravado (
ALEXSON NUNES DE MOURA)
, entendo que a probabilidade do direito milita em favor do agravante, uma vez que o documento indicado no id n° 3130181, demonstra que o recorrido está realizando atendimentos e consultas de natureza médica, com prescrição de lentes de grau, o que é vedado pelo Decreto nº 20.931/32 e Decreto nº 24.492/34

Quanto ao perigo de dano, entendo que transcende, até mesmo, à pessoa do Agravante e alcança a sociedade de um modo geral, já que pode, pelas propagandas veiculadas, entender que não necessita mais consultar médicos oftalmologistas em caso de problemas oculares.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão de primeiro grau, determinando que o Primeiro Agravado (
ALEXSON NUNES DE MOURA)
se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares.

Indeferimento da tutela no que tange ao segundo agravado (Mercadão dos Óculos) mantida, nos termos da fundamentação lançada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso da
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Tutela Recursal, interposto pela
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira, proferida nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada antecedente (Proc. n. 0804718-64.2019.814.0005), tendo como ora agravados
ALEXSON NUNES DE MOURA E MERCADÃO DOS ÓCULOS
, que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada pela parte autora, diante da necessidade da comprovação cabal do direito alegado (dilação probatória e incursão profunda no mérito), e ainda risco inverso decorrente da concretização imediata de tutela provisória de urgência impregnadas de atos definitivos, quando não se tem a verossimilhança das alegações da autora. (...)”.

Em razões recursais, narra que a agravante, enquanto órgão representativo de classe está legitimada a trabalhar pela defesa de seus associados e conforme consta na petição inicial da ação principal, recebeu denúncias de que os agravados, em conluio, estavam praticando atos privativos de médicos oftalmologistas no Município de Altamira, fato este que não só é um ilícito penal tipificado no art. 282 do CP, como também afronta às prerrogativas profissionais dos médicos oftalmologistas associados, a saúde ocular da população altamirense e os direitos dos consumidores de serviços e produtos ópticos de Altamira e região.

Aduz que a inicial foi devidamente instruída com documentos que comprovam que o primeiro agravado é um profissional técnico em optometria e que realiza ilegalmente atendimentos e consultas de natureza médica, com prescrição de lentes de grau, colocando em risco a saúde ocular da população.

Argui que mesmo com a presença de tais documentos, o Juízo
a quo
proferiu despacho determinando que a recorrente emendasse a inicial com informações acerca do vínculo jurídico existente entre os agravados, porém, afirma não ter como fazê-lo em razão das informações chegarem através de denúncias provenientes de todo o Estado do Pará e o escritório de advocacia que representa os agravantes está sediado na cidade de Juiz de Fora/MG, de modo que é impossível a verificação minudente de todas essas informações pela associação agravante.

Assevera que na mesma petição que informou sobre a impossibilidade de comprovar o vínculo entre os agravados, requereu que o Juízo
a quo
determinasse a verificação
in loco
, pugnando para que o oficial de justiça comparecesse na sede da segunda agravada a fim de atestar se em tal local havia a realização de atendimentos médicos realizados por profissionais não médicos e se porventura o primeiro agravado seria o profissional que prestava tais atendimentos o que foi indeferido pelo magistrado de piso.

Ressalta que restou claramente comprovada a prática ilegal da medicina pelo primeiro agravado, razão pela qual a tutela deveria ter sido deferida, ao menos de forma parcial, para que o primeiro agravado se abstivesse de praticar atos de natureza médica sob pena de imposição de multa diária.

Pugna pela concessão da tutela recursal, a fim de que o primeiro agravado se abstenha de exercer atos privativos de médico oftalmologista, tais como, realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologia oculares, bem como que o segundo agravado se abstenha de manter em suas dependências, inclusive anexos, consultório e/ou gabinete optométrico, sob pena de multa diária.

No mérito, requer a confirmação da tutela.

Às fls. de id n° 2919997, indeferi a tutela recursal requerida. Esta decisão foi objeto de agravo interno, o qual foi parcialmente provido “apenas para deferir a tutela recursal para que Primeiro Agravado (ALEXSON NUNES DE MOURA) se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares. Os demais termos do indeferimento foram mantidos no que tange ao segundo agravado (Mercadão dos Óculos)”.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a probabilidade do direito.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso, estão presentes parcialmente os requisitos para a concessão da medida. Explico.

Antes de mais nada ressalto que, de acordo com o ônus da prova, previsto no art. 373 do CPC/15, cabe ao autor colacionar provas quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso aqui discutido, a parte agravante requer a concessão de dois pedidos: 1) que o Primeiro Agravado (
ALEXSON NUNES DE MOURA)
se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares ; 2) que a Segunda Agravada (
Mercadão dos Óculos)
se abstenha de manter em suas dependências, inclusive anexos, “consultório” e/ou gabinete optométrico.

Todavia, conforme já mencionado na decisão liminar, apenas um documento foi juntado aos autos e este não faz qualquer menção ou ligação ao segundo agravado. Destarte, obedecendo a regra referente ao ônus da prova, permaneço com o posicionamento de que
não há qualquer comprovação da atuação indevida do Mercadão dos Óculos, mantendo o indeferimento da tutela em relação a este agravado.

Por outro lado, no que tange ao primeiro agravado (
ALEXSON NUNES DE MOURA)
, entendo que a probabilidade do direito milita em favor do agravante, uma vez que o documento indicado no id n° 3130181, demonstra que o recorrido está realizando atendimentos e consultas de natureza médica, com prescrição de lentes de grau, o que é vedado pelo Decreto nº 20.931/32 e Decreto nº 24.492/34.

Vejamos o que dispõe o Decreto nº 20.931/32:

Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saude Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.

Art. 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.

Como se vê, é terminantemente proibido aos optometristas o atendimento a pessoas para os fins de consultas oculares.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do STJ é uníssono a tudo que foi aqui exposto.
In verbis
:

ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTAS. LIMITES DO CAMPO DE ATUAÇÃO. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 397/2002. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO STF.

1. Cinge-se a controvérsia aos limites do campo de atuação dos optometristas e de eventuais excessos ou interferências indevidas de suas atividades com as próprias e exclusivas de médicos oftalmologistas, considerado o que dispõem os Decretos 20.931, de 11.1.1932, e 24.492, de 28 de junho de 1934, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina.

2. Ressalte-se, desde logo, que tais diplomas continuam em vigor.

Isso porque o ato normativo superveniente que os revogou (art. 4º do Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal.

3. A Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes.

4. Desse modo, tenho por correto o posicionamento adotado pela instância ordinária, ao impor aos profissionais, ora recorridos, "a obrigação de não praticar atos privativos dos médicos oftalmologistas, tais como adaptar lentes de contato e realizar exames de refração, ou de vistas, ou teste de visão" (fl. 572-573, e-STJ).

5. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau.

(REsp 1261642/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 1.018, § 2º, DO CPC. REJEITADA. PROIBIÇÃO DE VEICULAR QUAISQUER PUBLICIDADES ENGANOSAS OU ABUSIVAS RELACIONADAS À PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECRETO nº 20.931/1932. VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Embora tenha alegado que o Agravante não juntou aos autos de piso a cópia do Recurso interposto, o Agravado não comprovou tal falta, deixando de cumprir o disposto no § 3º do art. 1.018 do CPC. Preliminar rejeitada. 2. É privativo do médico oftalmologista a realização de consultas para diagnóstico ou tratamento de doenças oculares, sendo vedado ao optometrista a realização de tais atos. 3. Ao contrário do entendimento da decisão recorrida, o Decreto nº 20.931/1932 não perdeu sua vigência em razão do Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico), continuando válido. 4. Consequencia lógica, é vedada qualquer propaganda que leve a crer que o optometrista pode realizar consultas ou exames oculares. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(2019.05200983-93, 210.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DO NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA CAUTELAR. NATUREZA SATISFATIVA. DISPENSA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DA IMPOSSIBILIDADE DO USO DA AÇÃO CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL ELEITO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DO PERMISSIVO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DO OPTOMETRISTA. LIMITES DO CAMPO DE ATUAÇÃO. VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTAMOLOGISTAS. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO N. 397/2002. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO STF. EXTRAPOLAÇÃO DA PREVISÃO LEGAL AO PERMITIR QUE OS PROFISSIONAIS OPTOMÉTRICOS REALIZEM EXAMES E CONSULTAS, BEM COMO PRESCREVAM A UTILIZAÇÃO DE ÓCULOS E LENTES. PRECEDENTE DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO DE 1º GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Tratando-se de cautelar com caráter satisfativo, não ocorre a cessação da eficácia da medida cautelar, mesmo com a perda do prazo de trinta dias para a propositura da ação principal, caso sejam observados os pressupostos justificadores da providência de urgência, atendidos os Princípios da Efetividade e da Instrumentalidade; II. No presente caso, entendo que a sentença de piso agiu com acerto em concluir pela presença dos elementos necessários à concessão da tutela cautelar, quais sejam, a aparência do bom direito (fumus boni iuris), conforme precedentes do C. STJ, bem como a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil (periculum in mora), tendo em vista o risco da população em ser atendida por profissional inabilitado; III. Quanto ao mérito da lide, destaco que o presente julgado se encontra coadunado com precedente do C. STJ, no sentido de estarem em vigor os Decretos n. 20.931/32 e 24. 492/34, que não permitem aos optometristas manter consultório para atendimento de clientes, diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, fazer exame de vista ou praticar outras atividades exclusivas do profissional médico oftalmologista; III. Recurso conhecido e improvido.

(2020.00258234-95, 211.449, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-28)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. OPTOMETRISTA. LIMINAR DETERMINANDO QUE A AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE EXERCER ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. DECRETO Nº 20.931/32. PREVISÃO REFERENTE À PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO, POR OPTOMETRISTAS, DE QUALQUER ATO PRIVATIVO DA MEDICINA, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PRESCRIÇÃO DE LENTES DE GRAU OU DE CONTATO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(5761115, 5761115, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-27)

Quanto ao perigo de dano, entendo que transcende, até mesmo, à pessoa do Agravante e alcança a sociedade de um modo geral, já que pode, pelas propagandas veiculadas, entender que não necessita mais consultar médicos oftalmologistas em caso de problemas oculares.

Assim, a decisão de primeiro grau merece ser parcialmente reformada, uma vez que considero presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada no Juízo de piso, previstos no art. 300 do CPC, em relação ao primeiro agravado (ALEXSON NUNES DE MOURA), mantendo o indeferimento quanto ao segundo agravado (Mercadão dos Óculos), diante da ausência de provas.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento, confirmando a decisão de id n° 6060374, para reformar a decisão de primeiro grau, determinando que o Primeiro Agravado (
ALEXSON NUNES DE MOURA)
se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares.

Ademais, mantenho o indeferimento da tutela no que tange ao segundo agravado (Mercadão dos Óculos), nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 31/05/2022